Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-62.2024.8.11.0017
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001096-62.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), JOSE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 452.995.011-53 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – INAPLICABILIDADE – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONSUMIDOR QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tratando-se de relação de consumo e de descontos mensais renovados (obrigação de trato sucessivo), afasta-se a prescrição trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir do último desconto impugnado.

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), quando não acompanhada de informações claras e adequadas acerca da natureza da operação, encargos incidentes, forma de amortização e prazo de pagamento, caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento, nos termos dos arts. 6º, III, 39, V, e 46 do CDC.

O vício na manifestação de vontade autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, conforme Súmula 530 do STJ e art. 170 do Código Civil.

Ausente prova de má-fé da instituição financeira, a repetição dos valores descontados a maior deve ocorrer de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001096-62.2024.8.11.0017

APELANTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outro

APELADO: JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outro
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT,
Dr. Luis Otavio Tonello dos Santos
, lançada nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1001096-62.2024.8.11.0017,
ajuizada por
JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o cancelamento dos descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado (proposta n.º 820268596) na folha de pagamento do autor; declarou a nulidade da cláusula contratual que previa adesão ao cartão de crédito consignado rotativo; converteu o contrato para a modalidade de empréstimo consignado; determinou o recálculo da dívida com aplicação da taxa de juros de 2,49% ao mês, conforme taxa média de mercado na data da contratação; e condenou solidariamente as requeridas à repetição do indébito de forma simples, com atualização monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou as requeridas ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Aduzem os apelantes que a decisão vergastada merece reforma integral, uma vez que desconsiderou o conjunto probatório constante dos autos e afastou-se da correta aplicação das normas legais e jurisprudenciais pertinentes à matéria.

Argumentam, em primeiro lugar, que a pretensão deduzida pelo autor encontra-se fulminada pela prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil, tendo em vista que a demanda foi ajuizada em 7 de junho de 2024, enquanto o contrato em discussão fora celebrado em 2 de setembro de 2011, com descontos iniciados em outubro do mesmo ano. Sustentam que o lapso temporal de mais de 12 anos inviabiliza a pretensão de repetição de indébito, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.º 1.361.730/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.

Subsidiariamente, em não sendo reconhecida a prescrição trienal, postulam o reconhecimento da prescrição quinquenal, à luz do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, em razão do decurso superior a cinco anos entre o evento danoso e o ajuizamento da ação. Asseveram, pois, que a extinção do feito com resolução de mérito, por força do art. 487, II, do CPC, é medida de rigor.

Superada essa questão, as apelantes adentram no mérito propriamente dito, alegando que o contrato objeto da lide foi celebrado de forma lícita, válida e eficaz, sendo inequívoco que o recorrido aderiu voluntariamente ao produto denominado cartão de crédito consignado, modalidade de crédito regulada pela Lei nº 10.820/2003 e amplamente utilizada no mercado bancário. Argumentam que o autor não só firmou o instrumento contratual de adesão, como também desbloqueou o cartão, efetuou saques, realizou compras e recebeu o valor correspondente em sua conta corrente, não havendo, portanto, qualquer vício de consentimento, fraude ou má-fé por parte das instituições financeiras.

Sublinham que o juízo de primeiro grau incorreu em manifesto equívoco ao equiparar o cartão de crédito consignado à modalidade de empréstimo consignado, desconsiderando a natureza jurídica diversa de cada operação.

Ressaltam que, no cartão consignado, o desconto mensal em folha corresponde ao pagamento mínimo da fatura, variando conforme o uso do limite, enquanto o empréstimo consignado apresenta parcelas fixas e prazo de amortização definido.

Assim, a determinação judicial de converter um contrato em outro configura intervenção indevida na autonomia privada e ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Os apelantes também rechaçam a conclusão do magistrado de piso quanto à suposta ausência de informação clara ao consumidor.

Alegam que a contratação atendeu integralmente às exigências do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de informar o preço, os juros, encargos, periodicidade das prestações e o montante total a pagar.

As instituições demonstram que tais dados constavam expressamente das faturas mensais encaminhadas ao endereço do autor, acompanhadas de boletos para pagamento integral, bem como de advertências sobre os riscos do pagamento apenas do valor mínimo.

Sustentam que a tese de perpetuação da dívida não se sustenta, pois o alongamento do saldo devedor decorreu de conduta voluntária do consumidor, que optou por pagar apenas o valor mínimo descontado em folha, mantendo o refinanciamento automático do restante, tal como ocorre em qualquer operação de crédito rotativo.

Afirmam que as faturas encaminhadas indicavam de forma ostensiva o valor total devido, o saldo remanescente e as alternativas para quitação integral, inexistindo qualquer ilicitude ou abuso na dinâmica de cobrança.

No tocante à suposta falha no dever de informação, os apelantes ressaltam que, além do contrato assinado, foram entregues ao consumidor cartilha explicativa e kit de boas-vindas, contendo orientações detalhadas sobre o funcionamento do cartão consignado, a forma de pagamento, o limite de crédito e os encargos incidentes.

Afirmam que o autor, pessoa alfabetizada e plenamente capaz, tinha total ciência das condições contratadas e se beneficiou das facilidades oferecidas pelo produto, não podendo, a posteriori, pretender desconstituir o negócio jurídico sob o argumento de arrependimento.

Argumentam, ainda, que a condenação à restituição de valores é indevida, porquanto os descontos realizados decorreram de cláusulas contratuais válidas e de valores efetivamente disponibilizados e utilizados pelo autor, o que afasta a caracterização de qualquer enriquecimento ilícito.

Afirmam que o contrato é legítimo, o negócio jurídico foi celebrado sob a égide da boa-fé objetiva, e que a sentença, ao determinar a restituição, incorreu em violação ao art. 884 do Código Civil.

Os apelantes também aduzem que a decisão recorrida desprezou as provas documentais que comprovam a transferência de valores via TED para a conta do autor, bem como o extrato de faturas que demonstram o uso do cartão em compras e saques, os quais, a despeito de constarem dos autos, não foram objeto de análise pelo magistrado.

Alegam, portanto, que a sentença foi proferida em contradição com as provas produzidas, configurando erro de fato e violação ao princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC).

No mais, sustentam a inexistência de danos materiais ou morais, uma vez que os atos praticados pelo Banco foram amparados no exercício regular de direito, não havendo demonstração de abalo patrimonial ou extrapatrimonial experimentado pelo recorrido.

Assim, pugnam pelo afastamento integral da condenação em danos e restituição, ou, subsidiariamente, pela redução equitativa dos honorários advocatícios e pela compensação de valores eventualmente recebidos pelo autor, caso mantida a condenação.

Por fim, os apelantes asseveram que a presente demanda insere-se em um contexto de litigância repetitiva, ajuizada em série por determinados procuradores em diversas comarcas do país, buscando a invalidação de contratos bancários válidos e regulares sob fundamentos genéricos.

Requerem, assim, a aplicação das penalidades previstas nos arts. 79 e 81 do CPC, por litigância de má-fé, a fim de coibir o uso abusivo da jurisdição e a banalização de ações padronizadas.

A par destes argumentos pugnam
“[...] pelo recebimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja declarada, primeiramente, a prescrição de qualquer pretensão amparada em fatos, valores ou eventos ocorridos anteriormente a 3 (três) anos contados da distribuição da presente ação, nos termos do Código Cível. Na hipótese de ainda persistirem pretensões não tocadas pelo instituto da prescrição, pugna pela reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo a quo em sua integralidade, a fim de se julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte recorrida. Entretanto, caso Vossas Excelências entendam pela subsistência das conclusões alcançadas pela sentença ora objurgada, requer, em observância ao Princípio da Eventualidade, que a restituição dos danos materiais seja decotada por esta Colenda Câmera Cível, haja vista que não houve comprovação da má-fé dos atos praticados pelo Banco Recorrente, bem como que o valor da condenação por danos morais deferida em Primeira Instância seja consideravelmente minorado para um patamar mais condizente com a realidade, sob pena de congratular-se o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento do patrimônio da outra. Ainda pelo Princípio da Eventualidade, caso seja mantida a procedência dos pedidos iniciais, que seja determinada a compensação/depósito em juízo de todos os valores disponibilizados pelo Banco Réu em favor da parte autora a título de saques e compras, sob pena de restar configurado o seu enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Ainda na hipótese de ser mantida a sentença, o que se cogita apenas ad argumentandum, requer que a condenação do Banco ao pagamento em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, seja reduzida/fixada no patamar mínimo, em razão da boa-fé contratual demonstrada, bem como pela simplicidade da causa, devendo, ainda, ser considerada a sucumbência proporcional entre as partes litigantes.”
(sic)

Contrarrazões ofertadas no Id. 310753421, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como, a manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 312727890.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA
, servidor público estadual, ajuizou Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO S/A
e do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, ambos integrantes do mesmo conglomerado econômico. Relata o autor que, diante de dificuldades financeiras, buscou contratar empréstimo consignado junto à instituição ré, sendo surpreendido posteriormente com descontos mensais em sua folha de pagamento relativos a um cartão de crédito consignado, serviço que afirma jamais ter solicitado, recebido ou utilizado.

Aduz que foi induzido a erro pela requerida, a qual apresentou proposta de crédito sob a roupagem de mútuo consignado, mas formalizou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, o que resultou em dívida interminável e sucessivos descontos indevidos em seus vencimentos.

Alega, ainda, que o instrumento contratual é nulo por vício de consentimento, porquanto carece de elementos essenciais — valor total contratado, taxa de juros, número de parcelas e prazo de vencimento —, sendo, portanto, contrário ao dever de informação e à boa-fé objetiva (arts. 4º, 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor). Ressalta que, desde a suposta contratação, os débitos somam aproximadamente R$ 68.684,22 (sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), valor que entende indevido e passível de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Defende a ilegalidade da prática bancária consistente na conversão dissimulada de empréstimo consignado em cartão de crédito, modalidade híbrida e abusiva, repudiada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.722.322/MA) e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconhecem a necessidade de readequação contratual e aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme Súmula nº 530 do STJ.

Ao final da instrução processual, o Magistrado que conduziu o processo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o cancelamento dos descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado (proposta n.º 820268596) na folha de pagamento do autor; declarou a nulidade da cláusula contratual que previa adesão ao cartão de crédito consignado rotativo; converteu o contrato para a modalidade de empréstimo consignado; determinou o recálculo da dívida com aplicação da taxa de juros de 2,49% ao mês, conforme taxa média de mercado na data da contratação; e condenou solidariamente as requeridas à repetição do indébito de forma simples, com atualização monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou as requeridas ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...]
Da Prescrição

O Banco Santander arguiu a prescrição trienal para as discussões acerca da cobrança de valores indevidos.

Contudo, em se tratando de relação de consumo e de descontos de trato sucessivo, a pretensão de revisão contratual e de repetição de indébito não se sujeita à prescrição trienal do artigo 206, § 3º, incisos IV e V, do Código Civil, mas sim à prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, para a pretensão de reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço.

Além disso, a cada novo desconto indevido, renova-se a lesão ao direito do consumidor. No caso, a ação foi distribuída em 07/06/2024, e os descontos se estenderam até 2022, conforme fichas financeiras.

Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

[...]

Do Assédio Processual e Litigância Abusiva

O Banco Santander alegou a ocorrência de assédio processual e litigância abusiva por parte do advogado da autora, citando o volume de processos ajuizados por ele.

Embora a litigância predatória seja uma preocupação do Poder Judiciário, a mera quantidade de ações ajuizadas por um advogado, por si só, não configura litigância de má-fé ou assédio processual.

É necessário que haja a comprovação de que a parte ou seu procurador agiu com dolo ou culpa grave, alterando a verdade dos fatos, usando o processo para fim ilegal ou praticando atos protelatórios, conforme o artigo 80 do Código de Processo Civil.

No presente caso, as alegações do réu são genéricas e não demonstram, de forma inequívoca, a má-fé da parte autora ou de seu advogado. A discussão sobre a validade do contrato e a natureza da operação é legítima e faz parte do direito de acesso à justiça.

[...]

Da Análise do Contrato e da Natureza da Operação

A parte autora alegou que sua intenção era contratar um empréstimo consignado, mas foi induzida a erro, resultando na contratação de um cartão de crédito consignado.

O réu, por sua vez, apresentou um documento intitulado "
Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito"
(ID 177242052, pg. 2/4), com data de 02/09/2011, e defendeu que a autora desbloqueou e utilizou o cartão para saques e compras.

Ao analisar o documento contratual (ID 177242052, pg. 2/4), verifica-se que, de fato, ele carece de informações claras e essenciais sobre a operação.

A parte autora apontou que o contrato estava "em branco" em relação a valores, juros e número de parcelas, e que as informações foram preenchidas posteriormente com "tonalidade diversa" da assinatura.

Nestes termos, da análise contratual verifica-se que os valores que deveriam ter sido especificados no item “B”, no nominado “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”, se encontram “zerados”, a exemplo dos campos “valor financiado”, “valor juros”, “IOF”, “taxa de juros”, “Custo Efetivo Total”, “Parcelas”, “Valor da parcela”, “Primeiro Vencimento”, “Último Vencimento”.

Embora a assinatura da autora esteja presente, a ausência de preenchimento de referidos dados cruciais no momento da assinatura, compromete a transparência e a validade do consentimento.

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o CDC, reforça a necessidade de informações claras e completas sobre o custo efetivo total, taxa de juros, total de prestações e direito de antecipação do pagamento.

Embora essa lei seja posterior à contratação, o dever de informação e transparência já era inerente às relações de consumo e à boa-fé contratual.

A modalidade de
"cartão de crédito consignado"
tem sido objeto de inúmeras discussões judiciais, justamente pela sua natureza híbrida e pela potencial confusão que gera no consumidor, que muitas vezes acredita estar contratando um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado.

A prática de liberar o valor como "saque" do limite do cartão, com desconto apenas do valor mínimo da fatura em folha, leva à perpetuação da dívida e à onerosidade excessiva, com juros rotativos muito superiores aos do empréstimo consignado.

As fichas financeiras da autora (IDs 158233350 a 158233357) demonstram descontos mensais sob a rubrica "CARTAO CREDITO" ou "BANCO OLE CARTAO CREDITO" ou "BANCO SANTANDER CARTAO CREDITO" ou "CAPITAL CONSIG CARTAO CREDITO", confirmando a natureza rotativa e indeterminada dos descontos, que se estenderam por anos.

A alegação do réu de que a autora utilizou o cartão para compras não foi corroborada pelas faturas apresentadas (ID 177242053), que, conforme a própria impugnação da autora, não detalham compras, mas apenas "saques" e encargos.

Os "comprovantes de transferência" (ID 177242057) apresentados pelo réu como prova dos saques são meras telas de sistema, sem chancela bancária ou dados completos que atestem a efetivação das operações e a ciência da autora sobre a natureza de "saque de cartão de crédito".

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Diante da falha no dever de informação e da evidente discrepância entre a expectativa da consumidora (empréstimo consignado) e o produto efetivamente contratado (cartão de crédito consignado com saques), impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

Nesse contexto, parece inevitável a aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula 530 do STJ, segundo a qual
"Havendo omissão da taxa de juros anual no contrato ou sendo ela inválida por abusiva, deve ser aplicada a taxa média de mercado analógica divulgada pelo Bacen.".

Essa conversão visa restabelecer o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva, preservando o negócio jurídico naquilo que as partes razoavelmente teriam desejado, nos termos do artigo 170 do Código Civil.

Para a conversão, a taxa de juros a ser aplicada deve ser a média de mercado para empréstimos consignados na época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

A parte autora indicou a taxa de 2,49% ao mês para 02/09/2011 (ID 178702939), que corresponde à taxa praticada pelo Banco Bonsucesso S.A. para "Pessoa física - Crédito pessoal - Prefixado" naquele período.

Esta taxa é significativamente inferior aos juros rotativos de cartão de crédito, que a própria inicial aponta como 13,39% ao mês.

Assim, o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 2,49% ao mês como pleiteado na exordial, comprovado, documentalmente pela autora e não impugnado especificamente pelo requerido, que mais corresponde esta natureza contratual e por estar na média de mercado

A aplicação da taxa média de mercado para a modalidade de empréstimo consignado é medida que se impõe, conforme o entendimento consolidado em casos análogos.

[...]

II – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para:

(a) CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida na decisão de ID 158332146, tornando-a definitiva, para determinar que as requeridas
CANCELEM
os descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado (proposta n°820268596) na folha de pagamento da parte autora JOSE MAGALHAES DE OLIVEIRA.

(b) DECLARAR A NULIDADE
da cláusula contratual que prevê a adesão ao cartão de crédito consignado rotativo e, por conseguinte,
CONVERTER
o contrato de cartão de crédito consignado (proposta n°820268596) para a modalidade de
empréstimo consignado
.

(c) DETERMINAR
que o valor do empréstimo seja recalculado com a aplicação da
taxa de juros de 2,49% (dois vírgula quarenta e nove por cento) ao mês
, correspondente à taxa média de mercado para empréstimos consignados na data da contratação (02/09/2011), conforme relatório do Banco Central do Brasil (ID 178702939).

(d) CONDENAR
as requeridas, solidariamente, à
repetição do indébito de forma simples
dos valores pagos a maior pela parte autora, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, considerando-se os valores efetivamente descontados a título de "CARTÃO DE CRÉDITO" desde o início da operação até a efetiva suspensão, e o valor que seria devido caso o contrato tivesse sido originalmente celebrado como empréstimo consignado com a taxa de juros ora fixada. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde cada desembolso indevido e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno as requeridas ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”
(Id. 279643854)

De início, impende apreciar a preliminar de prescrição suscitada pelos apelantes, os quais sustentam que a pretensão de repetição do indébito e de revisão contratual estaria fulminada pelo prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, sob o fundamento de que o primeiro desconto impugnado ocorreu em 2011 e a demanda foi ajuizada somente em 2024.

Entretanto, tal argumentação não merece guarida.

Cuida-se de obrigação de trato sucessivo, decorrente de descontos mensais renovados de forma contínua no benefício previdenciário do autor.

Nesses casos, importa salientar que nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Além disso, conforme bem delineado na sentença recorrida, os descontos impugnados se estenderam até o ano de 2022, o que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece:

“
Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Assim, considerando que a ação foi proposta em junho de 2024, não há que se falar em prescrição.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR.
CONVERSÃO
EM EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a
prescrição
quinquenal nos termos do art.
27
do CDC, declarou a nulidade do contrato de
cartão
de
crédito
com reserva de margem consignável (RMC), determinou sua
conversão
em empréstimo
consignado
com taxa média de mercado, estabeleceu compensação de valores, condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se incidem as prejudiciais de
prescrição
trienal ou decadência, afastando a quinquenal; (ii) saber se é válida a contratação de
cartão
de
crédito

consignado
mediante transferência direta via TED ao consumidor, em caso de ausência de informações claras; e (iii) saber se a falha na prestação de serviço bancário gera indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
prescrição
quinquenal foi corretamente aplicada, considerando a relação de consumo e a natureza sucessiva dos descontos, não se aplicando a
prescrição
trienal nem a decadência.

A contratação foi apresentada de forma dissimulada como empréstimo pessoal, havendo vício de consentimento por ausência de informações claras sobre a natureza da operação e a forma de amortização.

A jurisprudência reconhece a nulidade da contratação de
cartão
RMC quando não demonstrada ciência do consumidor quanto às suas condições e o uso como
crédito
rotativo.

A
conversão
do contrato para empréstimo
consignado
é medida adequada à luz dos arts. 6º, III, e 39, V, do CDC, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, conforme ausência de má-fé da instituição financeira.

Não se configura dano moral na hipótese concreta, dado que não houve inscrição indevida, negativação ou abalo à dignidade, caracterizando mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por dano moral, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. O contrato de
cartão
de
crédito

consignado
que não apresenta ao consumidor informações claras sobre sua natureza e condições deve ser convertido em empréstimo
consignado
, com aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição de valores descontados indevidamente se dá de forma simples quando não caracterizada má-fé da instituição financeira. 3. A contratação irregular, sem exposição vexatória ou negativação, não enseja dano moral indenizável.”

(N.U 1032634-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025) (Destaquei)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar aventada pelos apelantes.

Superada essa questão, passa-se à análise de mérito.

Os apelantes insurgem-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por José Magalhães de Oliveira, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, a incidência da taxa de juros média de mercado para essa modalidade (2,49% ao mês, conforme relatório do Banco Central de 2011), e a restituição simples dos valores pagos a maior, além da condenação solidária das instituições financeiras.

O cerne da controvérsia reside em saber se o contrato celebrado entre as partes foi validamente pactuado como cartão de crédito consignado ou se houve violação ao dever de informação e desvirtuamento da vontade do consumidor, autorizando sua conversão em empréstimo consignado.

Os apelantes alegam que o autor firmou, de forma livre e consciente, contrato de cartão de crédito consignado, tendo sido amplamente informada sobre as condições e funcionamento do produto, inclusive por meio de “kit de boas-vindas” e orientações quanto ao pagamento integral das faturas para evitar juros rotativos. Afirmam que o contrato expressamente indicava sua natureza e que o consumidor usufruiu das vantagens do cartão, não havendo, portanto, ilícito ou abuso.

Todavia, essa argumentação não se sustenta diante do robusto conjunto probatório e da farta jurisprudência sobre o tema.

Com efeito, a prova dos autos demonstra que o consumidor foi induzido a acreditar que contratava um empréstimo consignado, modalidade em que as parcelas são fixas e o prazo determinado, e não um cartão de crédito consignado com descontos automáticos apenas do valor mínimo da fatura.

Tal prática viola frontalmente o dever de informação consagrado no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras, precisas e ostensivas sobre os produtos e serviços ofertados.

Conforme bem assinalou o juízo de origem,
“[...] a discrepância entre a expectativa legítima do consumidor e o produto efetivamente contratado evidencia falha no dever de informação e desvirtua o equilíbrio contratual, impondo-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado”
.

Essa conclusão encontra amparo no princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, segundo o qual “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Cumpre destacar, ainda, que a contratação na forma de “cartão de crédito consignado” vem sendo reiteradamente considerada abusiva pelo Superior Tribunal de Justiça, por representar forma dissimulada de crédito rotativo, com juros muito superiores aos do empréstimo consignado tradicional.

Nesse sentido, a Súmula 530 do STJ dispõe:

“
Súmula 530 STJ
: Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos-, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

No caso concreto, a sentença aplicou a taxa média de 2,49% ao mês, correspondente à taxa praticada à época da contratação, o que encontra respaldo técnico e legal, já que o Banco Central do Brasil é a autoridade competente para divulgar tais índices.

A conversão do contrato não implica nulidade do negócio jurídico, mas sua adequação à realidade econômica e jurídica pretendida pelas partes, conforme o art. 170 do Código Civil, que autoriza a conservação do contrato em tudo o que for possível, mediante a substituição das cláusulas viciadas.

Trata-se, pois, de medida de reequilíbrio contratual, que restabelece a equivalência entre as prestações e protege o consumidor contra práticas abusivas, conforme preceitua o art. 51, IV e §1º, do CDC.

Nesse sentido colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...)
resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso
” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, de modo que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco a ensejar a reparação a tal título.”

(N.U 1008971-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ajuizada por Doraci da Silva Monteiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) converter a contratação em empréstimo consignado convencional; (ii) aplicar as taxas médias de mercado; e (iii) determinar a restituição simples dos valores descontados a título de pagamento mínimo da fatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC ocorreu com vício de consentimento por ausência de informação clara ao consumidor; (ii) verificar a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com revisão dos encargos financeiros e restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, embora formalmente válida, revela-se abusiva quando não há demonstração inequívoca de que o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza, os riscos e os encargos específicos da modalidade.

A ausência do contrato original, a inexistência de compras com o cartão e a utilização exclusiva para saques indicam que o consumidor buscava empréstimo tradicional e desconhecia os efeitos do produto contratado.
A sistemática de amortização mínima e juros rotativos típicos do cartão de crédito, aliada ao desconto automático em folha, agrava a onerosidade e perpetua a dívida, violando os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

A conversão da contratação para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado, atende aos princípios da função social do contrato e da conservação dos negócios jurídicos.
Diante do vício de consentimento e da onerosidade excessiva, é cabível a restituição simples dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O pedido de reconhecimento de prescrição não prospera, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, em que o prazo prescricional se renova com cada novo desconto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável sem informação clara e prévia ao consumidor caracteriza vício de consentimento, autorizando sua revisão judicial.

A conversão da contratação para empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado, é medida adequada para recompor o equilíbrio contratual.

A ausência do contrato original e a inexistência de prova de ciência inequívoca do consumidor sobre a natureza do produto contratual impedem a atribuição de validade plena à contratação.

Em obrigações de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional renova-se a cada desconto, afastando a prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, IV e V; 39, V; 42, parágrafo único; 46; 51, IV e §1º, III. CC, arts. 421 e 422. CPC, arts. 373, II; 85, § 11. CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv nº 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.07.2024; TJMT, ApCiv nº 1043715-03.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.07.2024; TJMT, AgRg Cív. nº 1032637-92.2023.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28.08.2025; TJ-RJ, ApCiv nº 0801806-60.2023.8.19.0023, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 22.02.2024.”

(N.U 1034025-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025) (Destaquei)

De outro vértice, a alegação de ausência de dano ou de irregularidade contratual também não se sustenta.

A conduta do banco apelante, ao impor modalidade de crédito mais onerosa sob aparência de empréstimo consignado, caracteriza violação ao princípio da transparência (art. 4º, caput, do CDC) e ao dever de lealdade, configurando falha na prestação do serviço, na forma do art. 14 do CDC.

Não há, portanto, erro material ou de julgamento na sentença impugnada, que, com acerto e equilíbrio, determinou a conversão contratual, fixou juros na média de mercado, condenou à restituição simples do indébito e repartiu adequadamente a sucumbência.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025